Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-71.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restou provado, in casu, que o acusado deteve, adquiriu, cedeu, ainda que gratuitamente, e emprestou arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido ao corréu, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que se amolda, com perfeição, ao tipo penal do art. 14 da Lei no 10.826/2003, não havendo se falar em desclassificação para o delito do art. 12 do citado diploma legal.
2. A desclassificação também é incabível porque os artefatos bélicos foram apreendidos durante o entrevero que ocorreu entre as partes, tendo o apelante efetiva participação na contenda que envolveu a vítima e os acusados e em local estranho às dependências da casa ou trabalho do apelante, configurando, portanto, tipo penal mais grave e enquadrado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.
3. Correta a fixação do regime prisional aberto, uma vez que o recorrente é primário e as circunstâncias judiciais apresentam-se neutras, a teor do art. 33, § 2o, “c” do CP. Cabível também a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos exatos termos em que operada pelo Sentenciante, eis que presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.